Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015932-75.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estágio Probatório, Prorrogação]
Relator:
Dr ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAYARA LOHAINE MEDINA - CPF: 055.668.521-06 (JUIZO RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ESTÁGIO – INDEFERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO ESTÁGIO DE ENSINO SUPERIOR – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LIMITE DE DOIS ANOS – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

O estágio tem por finalidade proporcionar atividades de aprendizagem social, profissional e cultural (art. 9o da Lei 11.788/2008). Deste modo, o estágio em diferentes fases de conhecimento (ensino médio e superior), possuem aprendizados diferentes, sendo os contratos formalizados de forma independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

2.

O prazo limitado de dois anos com a mesma concedente é aplicável para cada nível de aprendizado, pois o art. 11 da Lei 11.788/2008 não prevê a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios.

3.

Sentença ratificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por MAYARA LOHAINE MEDINA contra alegado atribuído ao EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança para
anular a decisão proferida pela autoridade coatora, a fim de assegurar à impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, no Fórum Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, independentemente do tempo de estágio já exercido durante o ensino médio, confirmando a liminar
.

Decorreu o prazo sem interposição de recurso de qualquer das partes (Id. 72405969).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 75395978, opina pela ratificação da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022